Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703963-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por EDVALDO VIEIRA DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ele interposta (ID 59765300/59577066). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator